Tribunal: STF
Processo: RE 78721
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. CASO EM QUE NÃO SE INSCREVEU NA PAUTA DE
JULGAMENTO O NOME DO ADVOGADO CONSTITUIDO PELA PARTE RECORRENTE,
RAZÃO PELA QUAL NÃO LHE FOI POSSIVEL SUSTENTAR O APELO DO SEU
CONSTITUINTE. NULIDADE ABSOLUTA.
2. TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS CONTESTADOS EM JUÍZO. DEVE SER
FORMALIZADA POR TERMO NOS AUTOS E HOMOLOGADA PELO JUIZ, COMO DISPÕE
O ART-1028, I, DO CÓDIGO CIVIL. SEM A JUNÇÃO DE TAL PECA NOS AUTOS,
NÃO SE TEM COMO APROVAR O ACORDO NOTICIADO PELA PARTE.